Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi comprovado o parcelamento dos créditos tributários em questão e, em consequência, se houve a interrupção do prazo prescricional (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional).
2. A partir das teses formuladas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 365 e 980, é imprescindível que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu com o parcelamento tributário.
3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários.
4. O atributo da presunção de veracidade e legitimidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo, uma vez que delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo.
5. Não comprovada a anuência ou o requerimento do contribuinte, impossível o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo prescricional.
6. Recurso conhecido e desprovido.